Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. POSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO DISPONÍVEL. PREVISÃO EM CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido autora, ao argumento de que a ciência e concordância da parte autora no tocante aos valores foi expressa.
2. Narra o autor, em síntese, que contratou a parte requerida para a prestação de serviços jurídicos (representação no processo de execução extrajudicial de número 0717038-88.2019.8.07.0020 e nos embargos à execução de número 0701970-64.2020.8.07.0020). Acrescenta que houve celebração de acordos sem o seu efetivo consentimento e retenção indevida de verbas que lhe deveriam ter sido repassadas.
3. O fato relevante. Sustenta o recorrente que “a retenção cumulativa da sucumbência (Art. 85, CPC) e dos honorários contratuais (15%) sobre a mesma base de cálculo (valor do acordo) configura excesso e bis in idem” e que a inexistência de informação expressa e clara quanto aos termos do acordo viola a boa-fé objetiva. Argumenta que a multa por litigância de má-fé possui caráter indenizatório e pertence à parte e não ao advogado, sendo nula a cláusula contratual. Assevera haver necessidade de prestação de contas do valor levantado (R$ 1.384,01) no cumprimento de sentença dos honorários e da multa do art. 81, § 3o do CPC. Acrescenta que “A má-fé do mandatário que se utiliza de sua posição para reter valores ilegalmente gera um dano in re ipsa, ou seja, um abalo à confiança que prescinde de prova, devendo ser reparado”. Por fim, requer a procedência dos pedidos iniciais.
4. Contrarrazões apresentadas, nas quais os recorridos verberam a possibilidade de cumulação dos honorários convencionados e os de sucumbência. Sustentam a validade da cláusula contratual de retenção de astreintes e multas, por se tratar de direitos disponíveis. Argumentam que, caso o juízo considere devido o crédito decorrente da multa por litigância de má-fé em favor do recorrente, deve observar que do valor levantado (R$ 1.384,01), apenas 34,78% (R$ 475,50) corresponde à multa fixada, pois houve cumulação com a execução de honorários de sucumbência. Informando que a quantia foi utilizada para o pagamento de custas de responsabilidade do recorrente. Ao final, impugna o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em (i) apurar a possibilidade de cumulação de honorários contratuais e de sucumbência; (ii) verificar a titularidade do crédito da multa por litigância de má-fé; (iii) analisar a necessidade de prestação de contas; (iv) averiguar se os fatos narrados geram danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os honorários advocatícios se dividem em sucumbenciais e contratuais, sendo o recebimento de ambos assegurado ao advogado como forma de remuneração pelo exercício da profissão. Os honorários de sucumbência são fixados pelo juiz e pagos pela parte vencida, enquanto os contratuais decorrem do acordo entre advogado e cliente. Nesse sentido o acórdão no. 1943757.
7. Extrai-se do contrato de ID 78865452 que o advogado contratado, recorrido, somente será remunerado em caso de êxito na demanda judicial para a qual foi contratado. Trata-se de modalidade contratual de risco, pois o profissional apenas receberá valores se verificada a condição suspensiva vinculada ao sucesso da causa. A validade dessa cláusula está condicionada ao disposto no artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que exige que a soma da remuneração contratual com os honorários de sucumbência não ultrapasse as vantagens obtidas pelo cliente.
8. Na hipótese, a soma dos honorários contratuais e sucumbenciais corresponde a aproximadamente 1/3 do total recebido pelo cliente, ora recorrente. Assim, não há abusividade na cumulação, tampouco configuração de bis in idem.
9. Dispõe o art. 81 do CPC: “De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”.
10. Embora a multa por litigância de má-fé tenha natureza essencialmente sancionatória, pois é destinada a reparar o prejuízo processual suportado pela parte adversa, constitui crédito disponível que integra o patrimônio futuro da parte. No caso, não há demonstração de vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda). Por oportuno, inexiste abuso contemporâneo à contratação, tampouco onerosidade excessiva que permita a alteração da relação jurídica privada, considerando, ainda, que o advogado contratado somente perceberia rendimentos em caso de êxito, ou seja, o crédito decorrente de multa, na hipótese, garante remuneração pelos serviços prestados no curso da demanda. Por fim, irrelevante o pedido de prestação de contas postulado pelo recorrente, porquanto o valor levantado pertence ao advogado recorrido.
11. Consequentemente, sem razão o recorrente quanto ao pleito de indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 38; CPC, arts. 81 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943757, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024.